Tribunal: TJBA
Processo: 8152727-81.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8152727-81.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOEL LUIS DOS SANTOS ARAUJO

Advogado(s)
:
DANIEL DE ARAUJO PARANHOS, FILIPE MACHADO FRANCA

APELADO: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REVISÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. CONSUMIDOR IDOSO E HIPERVULNERÁVEL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação revisional ajuizada por consumidor visando à limitação de juros remuneratórios em contrato de empréstimo consignado, com pedido de restituição de valores pagos a maior.

2. Sentença que julgou improcedentes os pedidos e condenou o autor por litigância de má-fé.

3. Apelação interposta pelo autor provida por decisão monocrática, que: (i) determinou a revisão dos juros remuneratórios para adequação à taxa média de mercado; (ii) reconheceu o direito à restituição em dobro dos valores pagos a maior; (iii) afastou a condenação por litigância de má-fé; e (iv) inverteu os ônus da sucumbência.

Agravo Interno interposto pela instituição financeira, alegando conformidade da taxa contratada com limite regulamentar, inaplicabilidade da taxa média de mercado aos contratos de crédito consignado, inexistência de má-fé do consumidor e requerendo, subsidiariamente, restituição simples.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há três questões em discussão: (i) saber se é possível a revisão judicial dos juros remuneratórios pactuados em contrato de empréstimo consignado com base na taxa média de mercado; (ii) saber se é cabível a restituição em dobro dos valores pagos a maior em razão da cobrança de juros supostamente abusivos; e (iii) saber se a parte autora litigou de má-fé a justificar a condenação respectiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A exclusão dos contratos de crédito consignado do julgamento do REsp nº 1.061.530/RS não afasta o controle judicial da abusividade das cláusulas contratuais com base no Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado neste Tribunal (Súmula nº 13/TJBA).

7. A taxa de juros contratada (2,14% a.m.), embora dentro do limite regulamentar previsto pela IN INSS nº 28/2008, alterada pela IN nº 125/2021, mostrou-se superior à taxa média de mercado (1,97% a.m.), ocasionando considerável prejuízo financeiro ao consumidor idoso, hipervulnerável e de baixa renda, em violação à boa-fé objetiva e à função social do contrato (arts. 421 e 422 do CC).

8. A restituição em dobro encontra amparo no art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 929 (EAREsp 600.663/RS e EAREsp 676.608/RS), que independe de comprovação de má-fé quando evidenciada violação à boa-fé objetiva.

9. A ausência de má-fé do consumidor também justifica o afastamento da respectiva condenação, por ausência de dolo ou intuito temerário, inexistindo abuso do direito de litigar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo Interno conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

Tese de julgamento: É admissível a revisão judicial de juros remuneratórios em contratos de crédito consignado com base na taxa média de mercado quando verificada a abusividade à luz das circunstâncias do caso concreto, especialmente quando envolvido consumidor hipervulnerável. A restituição em dobro dos valores pagos a maior é devida quando caracterizada a cobrança indevida em desrespeito à boa-fé objetiva, independentemente da comprovação de má-fé do fornecedor. A simples propositura de ação revisional com fundamentos plausíveis não configura litigância de má-fé.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8152727-81.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
JOEL LUIS DOS SANTOS ARAUJO
e como apelada
BANCO FICSA S/A.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .